Tribunal: TCU
Processo: 019.502/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmacia Dupovo Marolina Ltda. e dos Srs. Cairo Barbosa Guerra e Cassio Pires de Paula, em razão da irregular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos os Srs. Cairo Barbosa Guerra e Cassio Pires de Paula e a Farmacia Dupovo Marolina Ltda, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Cairo Barbosa Guerra e Cassio Pires de Paula e da Farmácia Dupovo Marolina Ltda., condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Responsáveis : Farmácia Dupovo Marolina Ltda. e Cairo Barbosa Guerra DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/06/2016 15.936,56 30/06/2016 2.439,72 30/06/2016 171,14 30/06/2016 380,42 03/08/2016 16.370,08 03/08/2016 2.569,05 03/08/2016 152,26 03/08/2016 433,2 09/09/2016 16.956,65 09/09/2016 2.443,77 09/09/2016 260,4 09/09/2016 150,91 30/09/2016 16.072,53 30/09/2016 2.214,81 30/09/2016 155,7 30/09/2016 103,93 11/11/2016 2.431,08 11/11/2016 15.210,46 11/11/2016 172,78 11/11/2016 246,6 29/11/2016 17.314,71 29/11/2016 177,3 30/11/2016 2.735,91 30/11/2016 142,77 29/12/2016 17.858,57 29/12/2016 182,1 04/01/2017 2.584,44 04/01/2017 94,17 20/02/2017 18.008,32 20/02/2017 2.592,81 20/02/2017 90,51 20/02/2017 204,3 09/03/2017 1.978,58 09/03/2017 17.660,10 09/03/2017 8,1 04/04/2017 15.899,93 04/04/2017 1.880,95 04/04/2017 49,2 16/05/2017 17.997,73 16/05/2017 2.330,37 16/05/2017 6,21 16/06/2017 16.088,44 16/06/2017 2.542,05 29/06/2017 2.307,96 29/06/2017 16.816,68 29/06/2017 6,3 27/07/2017 1.985,04 27/07/2017 13.898,75 21/08/2017 2.026,08 21/08/2017 15.087,21 22/09/2017 784,89 22/09/2017 7.127,18 17/09/2018 98,1 10/10/2018 899,64 10/10/2018 7.364,44 29/10/2018 6.998,14 29/10/2018 853,74 05/12/2018 1.030,59 05/12/2018 7.784,80 27/12/2018 7.808,30 27/12/2018 1.122,66 27/12/2018 1,8 12/02/2019 1.045,98 12/02/2019 8.723,90 12/02/2019 35,1 12/02/2019 45,6 08/03/2019 6.938,20 08/03/2019 873,18 29/03/2019 485,73 29/03/2019 4.683,20 10/04/2019 607,5 10/04/2019 5.436,40 23/05/2019 3.708,60 23/05/2019 399,33 23/05/2019 13,8 26/06/2019 4.759,29 26/06/2019 13,8 27/06/2019 351 26/07/2019 4.373,47 26/07/2019 438,21 26/07/2019 27,6 Responsáveis : Farmácia Dupovo Marolina Ltda., Cassio Pires de Paula e Cairo Barbosa Guerra DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 26/08/2019 5.402,74 26/08/2019 345,06 26/08/2019 27,6 25/09/2019 4.629,29 25/09/2019 314,28 25/09/2019 6,73 04/11/2019 5.667,63 07/11/2019 375,57 07/11/2019 6,73 26/11/2019 6.080,71 26/11/2019 394,47 30/12/2019 283,5 30/12/2019 5.758,24 30/12/2019 6,73 04/02/2020 332,64 04/02/2020 5.457,98 04/02/2020 6,73 03/03/2020 1.115,00 03/03/2020 67,5 9.3. aplicar à Farmacia Dupovo Marolina Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS).